Tribunal: TJDFT
Processo: 0747995-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO (“TEIMOSINHA”). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. ADI 5941. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DAS OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA E UTILIDADE. AVERIGUAÇÃO CASUÍSTICA. INEFICÁCIA DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva".
2. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência.
5. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). A lógica do direito privado é a limitação das consequências dos débitos à esfera patrimonial. Em regra, outros interesses do devedor – sobretudo os existenciais – não são afetados.
6. O plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional o artigo 139, IV, do CPC, o qual permite ao juiz a adoção de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. A maioria seguiu o voto do relator, Ministro Luiz Fux, para quem o dispositivo consagra o poder geral de efetivação das decisões, ao permitir que os juízes determinem medidas executivas atípicas para garantir o cumprimento das ordens judiciais, desde que não infrinjam direitos fundamentais. Não devem, portanto, ser aplicadas de forma absoluta e indiscriminada.
7. As técnicas executivas atípicas não existem para sancionar o devedor inadimplente por eventual insuficiência de patrimônio. O objetivo é dissuadir a ocultação de patrimônio por parte de devedor solvente. Somente podem ser adotadas se identificados, no mínimo, três requisitos simultâneos: 1) o esgotamento das medidas típicas (penhora de ativos financeiros, veículos, bens imóveis etc.); 2) indícios de deliberada ocultação do patrimônio; e 3) indícios de eficácia da medida.
8. Para aplicação das medidas, devem ser observadas as balizas da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. O protagonismo do juiz deve ser conciliado com a dinâmica processual das partes, de modo a evitar intervenção judicial excessiva prejudicial à isonomia.
9. Na hipótese, não é cabível a quebra de sigilo bancário referente às operações com cartões de crédito do executado/agravado. A agravante/exequente não comprovou – sequer apresentou indícios – de ocultação de patrimônio. Inexistem elementos que evidenciem gastos excessivos ou outros sinais de riqueza do devedor. Ademais, não foi demonstrado que a medida pode contribuir para o recebimento do crédito: as faturas de cartão de crédito dificilmente conduzirão à identificação de bens penhoráveis.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.